Tribunal: TJDFT
Processo: 0718385-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela Apelante.

2. Os documentos que instruíram a Ação de Execução são suficientes para comprovar a existência do débito cobrado na demanda.

3. Em que pese a suspensão as atividades educacionais presenciais no Distrito Federal, a discussão acerca da utilização ou não das catracas instaladas no colégio Apelante mostra-se irrelevante já que o recorrente poderia ter pleiteado a rescisão do contrato e a retirada dos equipamentos, conduta que era de sua alçada e não como afirmou, atribuição do credor, titular do direito aos aluguéis previsto no título executivo.

4. Ademais, as atividades escolares em razão da pandemia de Covid-19, foram mantidas de forma on-line, com a manutenção do pagamento das mensalidades pelos estudantes.

5. Incumbe aos devedores, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC/15.

6. Apelação conhecida e não provida.